Tribunal: TJPA
Processo: 0801042-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801042-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MONTEIRO TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação de prisão preventiva mantida em sentença que condenou o paciente pelo crime de estupro de vulnerável majorado, praticado contra sua sobrinha, de 9 anos de idade na época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória está devidamente fundamentada e (ii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de estupro de vulnerável, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, a fim de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da ofendida, notadamente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

4. Em tais casos, não é necessária fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

5. Na espécie, o paciente teria se aproveitado da relação de confiança, por ser tio da vítima à época com 9 anos de idade, para submetê-la a diversos atos libidinosos, consistentes em acariciar e passar as mãos nas pernas e seios, beijar na boca e esfregar seu órgão sexual nas partes íntimas da ofendida, circunstâncias que justificam a manutenção da medida constritiva para garantir a preservação da ordem pública.

6. Desse modo, considerando as circunstâncias do fato, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
"1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a gravidade do delito, demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, especialmente quando o réu permaneceu preso durante a instrução processual. 2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública"

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 71, 217-A, 226, II; CPP, arts. 312, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 714.706/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 800.476/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 830.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJMG, HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO MONTEIRO TRINDADE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, pugnando, liminarmente e no mérito, pela a revogação da custódia do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou substituição por cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 24473130) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24522325), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24541153).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva, praticado contra sua sobrinha T. V. A. D. T., com 9 anos de idade à época dos fatos.

A impetração objetiva a revogação da segregação cautelar sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Na espécie, a prisão preventiva foi decretada diante da necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, por estarem presentes os requisitos legais para a medida, sendo ressaltado a gravidade do delito e o
modus operandi
empregado pelo paciente, pois valendo-se da confiança e proximidade familiar, teria aproveitado momentos de vulnerabilidade da vítima para cometer abusos de forma reiterada, ameaçando-a para que não contasse o ocorrido aos familiares, conforme consignado no relatório de escuta especializada e na decisão que impôs a custódia cautelar ao coacto (ID 24456410, pág. 14-17 e 55-56).

A segregação foi mantida no curso da instrução processual e na sentença condenatória com base na fundamentação seguinte:

“[...]
Nego o benefício do apelo em liberdade ao denunciado que permaneceu preso durante o processo, e presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

As circunstâncias de fato e a gravidade em concreto do crime evidenciam a periculosidade social do sentenciado, justificando o cárcere cautelar.

Ao lado da hediondez do crime, a prisão do sentenciado está fundada em circunstâncias concretas do caso, como forma de resguardar a ordem pública.

A perniciosidade social e o desvio da personalidade do denunciado são demonstradas pelo modus operandi dele e a gravidade das ações delitivas que se aproveitava dos momentos em que ficava a sós com a criança para praticar os atos libidinosos e ainda dizia para a criança não contar a ninguém, que era segredo, sem falar que contava com a confiança da família da Vítima.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social." (RHC 15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004.)

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. O fato de ter envolvimento em atos que inquestionavelmente causam intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...] - STF, HC 86529/PE, rel. Sepúlveda Pertence, 18.10.2005 (Informativo STF nº 406/2006.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”. (ID 24456411, pág. 46-58, grifo nosso).

Como se vê, a negativa do benefício de apelar em liberdade teve por fundamento a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, ressaltando que o paciente permaneceu preso durante o processo e a gravidade da conduta pelo
modus operandi
empregado, porquanto o paciente teria se aproveitado da relação de confiança, por ser tio da vítima à época com 9 anos de idade, para submetê-la a diversos atos libidinosos, consistentes em acariciar e passar as mãos nas pernas e seios, beijar na boca e esfregar seu órgão sexual nas partes íntimas da ofendida, circunstâncias que justificam a medida constritiva para garantir a preservação da ordem pública.

Ante o quadro, o juízo sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, nos crimes de estupro de vulnerável, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, a fim de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da ofendida (
AgRg no HC n. 800.476/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023).

Ademais, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma” (STJ,
AgRg no HC n. 830.332/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023), como no caso concreto.

Por derradeiro, consideradas as circunstâncias do fato, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela, conforme entendimento do STJ (
HC n. 714.706/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por derradeiro, deixo de realizar a distinção do presente caso com os precedentes indicados na inicial, tendo em conta a natureza persuasiva dos julgados, filiando-me ao entendimento jurisprudencial de que “o dever de realizar a distinção de precedentes (
distinguishing
) é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos” (TJMG,
HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000
, rel. Desembargador Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021), ressaindo, neste particular, a observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais tão somente dos precedentes qualificados mencionados no art. 927 do CPC.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, inexistindo ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025